Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade.
2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo poder judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
3. Agravo de instrumento desprovido.